Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704279-98.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MAXMIX COMERCIAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. INDEFERIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR No 87/1996. CONVÊNIO ICMS-CONFAZ No 93/2015. MATÉRIA ADEQUADAMENTE REGULAMENTADA. 1. Apelação contra sentença em que denegada a segurança, por meio da qual a impetrante pretendia evitar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS decorrente de operações interestaduais. 2. Ausente um dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC, na hipótese, a probabilidade do direito, deve ser indeferida a medida de urgência postulada em sede de Apelação. 3. A EC no 87/2015 não criou espécie nova de imposto, mas apenas estabeleceu a partilha do ICMS e uma nova sistemática para sua cobrança, segundo a qual, nas operações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, cabe ao Estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual e ao Estado de origem, a alíquota interestadual. 4. Tratando-se de apenas nova sistemática de cobrança do ICMS, imposto previsto no texto constitucional e disciplinado pela Lei Complementar no 87/1996, não há exigência de nova lei complementar para regular a matéria, sendo suficiente o Convênio ICMS-CONFAZ no 93/2015, bem como a Lei Distrital no 1.254/96, com as alterações introduzidas pela Lei no 5.546/15. 5. Apelação Cível desprovida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “I”, ambos da Constituição Federa, alegando ser inconstitucional a exigência do DIFAL antes da edição de lei complementar regulamentadora do instituto. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, assevera que o órgão colegiado julgou válida lei local, que instituiu a cobrança de tributo e foi editada antes da necessária lei complementar, em face dos artigos 146, incisos I, III, alínea “a”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF no 29.745. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso extraordinário, por sua vez, merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF no 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017